Tribunal: TJSP
Processo: 1008276-32.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção das custas iniciais – Intimação não atendida corretamente – Inércia que impunha o cancelamento da distribuição da ação – Cabimento – Artigo 290 do Código de Processo Civil – Recolhimento realizado em sede de embargos de declaração intempestivo – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008276-32.2019.8.26.0068; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção sem julgamento do mérito - Determinação feita ao embargante para recolher a complementação das custas iniciais – Intimação não atendida corretamente – Inércia que impunha o cancelamento da distribuição da ação – Cabimento – Artigo 290 do Código de Processo Civil – Recolhimento realizado em sede de embargos de declaração intempestivo – Sentença

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Extinção sem julgamento do mérito - Determinação feita ao embargante para recolher a complementação das custas iniciais – Intimação não atendida corretamente – Inércia que impunha o cancelamento da distribuição da ação – Cabimento – Artigo 290 do Código de Processo Civil – Recolhimento realizado em sede de embargos de declaração intempestivo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162251
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008276-32.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JOSE PAULO
GUAGLIARDI HERNANDES, é apelado O. PILNIK PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008276-32.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No 43.302
APELAÇÃO No 1008276-32.2019.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APTE.: JOSE PAULO GUALHIARD HERNANDES
APDA.: O. PILNIK PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERDO.: KNOWLEDGE ACADEMY MANAGEMENT ACADEMIA DO
CONHECIMENTO
Apelação Embargos à execução Extinção sem julgamento do
mérito - Determinação feita ao embargante para recolher a
complementação das custas iniciais Intimação não atendida
corretamente
Inércia que impunha o cancelamento da
distribuição da ação Cabimento Artigo 290 do Código de
Processo Civil Recolhimento realizado em sede de embargos de
declaração intempestivo Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 267), proferida pela douta
Magistrada Daniela Nudeliman Guiguet Leal, cujo relatório se adota,
indeferiu a inicial e julgou extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil os presentes embargos à
execução interpostos por JOSE PAULO GUALHIARD HERNANDES em
face de O. PILNIK PARTICIPAÇÕES LTDA.
Pelo embargante foram opostos embargos de
declaração (fls. 269/270) que foram rejeitados (fls. 274/275).
Irresignado, apela o embargante, sustentando que
recolheu corretamente o valor da complementação das custas iniciais por
ocasião da interposição dos embargos de declaração, tendo sido sanado o
vício que possibilitaria a extinção do processo. Destaca em seu favor o
princípio da primazia do mérito e a possibilidade de retratação nas sentenças
terminativas, nos termos do art. 485, §7° do CPC. Postula, assim, a retratação
ou a anulação da r. sentença para determinar o prosseguimento dos embargos.
Recurso tempestivo, processado e recebido no duplo
efeito. Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação do
apelante aos honorários advocatícios pelo trabalho realizado nesta instância
recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008276-32.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Trata-se no presente caso de embargos à execução
onde, primeiramente, foi determinado ao embargante que recolhesse as custas
iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (fls. 10).
Em razão de ter sido recolhida incorretamente, foi
proferida a seguinte decisão:
Providencie o embargante o complemento das
custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da
inicial (fls. 262).
O embargante promoveu o recolhimento das custas
em valor menor do que o devido (fls. 264/266).
O douto Magistrado então decidiu proferir sentença
extinguindo o feito sem julgamento do mérito.
Esse entendimento merece ser mantido.
No caso vertente, verifica-se que o autor deixou de
cumprir a corretamente a decisão que determinou a complementação do
preparo inicial no momento oportuno.
Portanto, como o apelante deixou de providenciar o
recolhimento das custas iniciais no prazo concedido, foi correto, por isso, a
extinção da ação, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo
Civil. Neste sentido, inclusive, é o precedente jurisprudencial:
“Execução de título extrajudicial. Embargos.
Cheque. Exequente que por ocasião da distribuição do processo executivo
não recolheu corretamente as custas iniciais. Intimações para recolhimento,
sob pena de indeferimento da petição inicial. Não atendimento. Hipótese que
reclama o cancelamento da distribuição. Acolhimento dessa preliminar.
Necessidade. Desídia induvidosa do exequente. Cancelamento que é
imperativo. Extinção da execução. Exegese do artigo 290, c.c. artigo 485, I e
IV, CPC/15. Apelação provida.” (Apel. 1000600-24.2017.8.26.0223, Rel.
Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, DJe 07/03/2018).
Desse modo, à míngua de cumprimento da
determinação de recolhimento das custas iniciais pelo embargante no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008276-32.2019.8.26.0068 -Voto no
4
momento em que foi intimado para tal e não intempestivamente em sede de
embargos de declaração como argumentado nas razões recursais, era de rigor,
efetivamente, decretar-se a extinção do feito, por força do disposto no artigo
485, inciso I do Código de Processo Civil.
Impõe-se, portanto, a confirmação da r. sentença
recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho adicional
realizado pelos patronos da embargada que teve que apresentar contrarrazões
ao apelo interposto, deverá o embargante arcar com o pagamento da verba
honorária ora fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator